Tribunal: STF
Processo: ARE 1425712
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



 O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e “c” do permissivo constitucional contra acórdão que reconheceu a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Remoção de Lixo e admitiu a cobrança do IPTU pela alíquota mínima (e-Doc. 23).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 21).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação a dispositivos de lei federal, em destaque do artigo 535, I e II, e 85 do CPC e artigo 22 da Lei nº 8.906/94 (e-Doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, conforme destacado na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o cabimento do recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal exige a indicação de dispositivos constitucionais supostamente contrariados pelo acórdão recorrido. In casu, as razões recursais apontam como violados dispositivos de leis federais, cujo exame é incabível em sede extraordinária.



    Por outro lado, inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com base na alínea “c” do inc. III do art. 102 da Constituição quando o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, anote-se:



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente